Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748780-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INFORMATIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP, LINCOLN MOREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21365987) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP e LINCOLN MOREIRA JORGE, indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens aptos à penhora. Eis o teor do r. decisório (ID 21366005 - pg. 106): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I) Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, por não vislumbrar utilidade da realização de tal medida, incumbindo ao Juiz vedar a prática de atos processuais inúteis e desnecessários. Inclusive porque a imposição de multa ao devedor com fundamento no artigo 774 do CPC não estabelece hipótese de responsabilidade objetiva do executado, pelas simples omissão em indicar bens penhoráveis. Em verdade, tal norma somente tem aplicação no caso em que reste demonstrado que o devedor, tendo bens penhoráveis, deixe de indicá-los, de forma maliciosa e de má-fé, visando a ocultá-los e afastá-los da constrição judicial. Este, no entanto, não é o caso dos autos, haja vista que, até o momento, não logrou o exequente fazer prova de que o devedor seja titular de bens penhoráveis. II) Sem prejuízo de o credor poder indicar bens do executado passíveis de penhora a qualquer tempo, considerando que nos presentes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sem êxito, suspenda-se a execução, nos termos do art. 921, III do CPC pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, pelo período do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud, eRI/DF e Infojud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Observe-se, ainda, que após o prazo suspensivo de 1(um) ano, em arquivo provisório até 15/10/2021, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente, durante o arquivamento, o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), a findar-se em 15/10/2026, independentemente de nova intimação. Operada a prescrição, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 dias, na forma do art. 921, § 5o, do CPC. (grifo no original). Inconformado, aduz o exequente, em suma, que o seu pedido para intimação dos devedores, a fim de que estes indicassem bens passíveis de penhora, é amparado pelo disposto no art. 774, V, do Código de Processo Civil e pelo princípio da cooperação previsto do art. 6o do mesmo diploma processual. Elenca, ainda, os artigos 8o e 139, IV, ambos do CPC, sustentando que o Juízo deve esgotar todas as medidas à sua disposição para promover o potencial cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Alega, para fins de concessão do efeito suspensivo, que desconhece bens de propriedade dos agravados, de modo que o feito poderá ser extinto ou suspenso, com base no art. 921, III, do CPC. Pretende, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de intimação dos devedores, nos termos acima mencionados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. Conforme preceitua o art. 798, II, “c”, do CPC, incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, sempre que possível: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...). II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Com efeito, conforme consta dos autos, a pesquisa de bens realizada no sistema BacenJud restou infrutífera, ante a indisponibilidade de ativos financeiros (decisão de ID 21366005 - pg. 45). Da mesma forma, a consulta ao RenaJud não logrou êxito (ID 21366005 - pg. 45), assim como não foram localizados bens imóveis da parte executada nos cartórios de registros de imóveis de Brasília/DF por intermédio do eRIDFT (ID 21366005 - pg.45). Em consulta via sistema INFOJUD, requerendo informações quanto à última declaração de receitas dos executados, foi encontrada apenas em relação ao Sr. Lincoln (ID 21366005 - pg. 45). Pois bem. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor. Ao que se observa da pretensão do exequente, verifica-se não ter esgotado todos os meios administrativos postos à sua disposição para a localização de bens penhoráveis. A respeito do tema, colham-se ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova codificação processual trouxe, em seu âmago, além da obrigação das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC), a imposição de cooperarem entre si em prol da obtenção efetiva do direito vindicado (art. 6o do CPC). 1.1. No caso específico do procedimento executório, seja execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença, o legislador orientou o julgador a conduzir os autos em atenção aos interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), sendo-lhe deferida a possibilidade de adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 772 do CPC). 2. Conforme infere-se da decisão agravada, não houve o esgotamento de todos os meios de localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito exequendo, tendo em conta que ainda há possibilidade de realizar diligências perante os Cartórios de Serviços Notariais e de Registros para buscar imóveis em nome da parte executada, ora agravada. 3. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, o exequente/agravante deve procurar um meio mais eficaz para a satisfação do débito, haja vista que a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição se mostra sem efetividade, em razão do comportamento silente da parte executada/agravada nos autos principais e na presente demanda. 3.1.A aplicação de medidas excepcionais exige que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1191987, 07077577120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA APRESENTAR VEÍCULO. PENHORA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. INSTRUÇÃO DA EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À EFETIVIDADE DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão que indeferiu pedido formulado pelo exeqüente, no sentido de determinar a intimação da executada para apresentar veículo cuja penhora foi deferida pelo Juízo. 1.1. Segundo a decisão agravada, é dever do credor instruir a execução com a indicação dos bens necessários para a efetividade da penhora e providenciar a exata localização do bem. 2. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, o qual se aplica ao cumprimento de sentença por força do art. 771, ambos do CPC/2015. 3. Não tendo a parte exequente esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização do bem objeto da penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1128126, 07132376420188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - Não se afigura cabível a adoção da medida prevista no art. 774, V, do CPC, máxime porque o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente (CPC, art. 524, VII), não há prova da deslealdade processual da executada e os elementos dos autos indicam a inexistência de outros bens penhoráveis. II - Persistindo a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, a suspensão do processo não se justifica sem antes se verificar a viabilidade da medida. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1054634, 07091336320178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, máxime porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador